Tribunal: STF
Processo: ARE 1583268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em demanda em que se pleiteia a nulidade de contratação temporária pelo Estado de Minas Gerais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (eDOC 8 – ID: 8efd5047)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II e IX, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 5a1cdad9)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que deixou de reconhecer a nulidade de contratação temporária com o estado de Minas Gerais, o que entende-se configurar desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, bem como violação ao princípio do concurso público. 



    Afirma-se que, declarada a nulidade do vínculo por ausência de concurso, subsiste o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência deste STF nos temas 551 e 916 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, destacou que no julgamento da ADI nº 1.000.16.074933-9/000, em seu órgão especial, houve modulação de efeitos, com o reconhecimento da validade de contratações temporárias até 1º.02.2021. Assim, verificou que a data da propositura da presente ação, em 2020, está abarcada pelo período da modulação de efeitos, concluindo pela improcedência dos pedidos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A sentença recorrida reconheceu a nulidade do contrato. 



    De outro lado, verifico que diante do acórdão da ADI nº 1.000.16.074933-9/000 e da modulação dos efeitos a premissa de nulidade do contrato desaparece, ao menos em parte. 



    Tendo em vista que na ADI nº 1.000.16.074933-9/000 ficou destacado no acórdão a modulação dos efeitos da legalidade dos contratos até 03 anos da publicação do referido acórdão em 31.08.2017, e, posteriormente, estendidos até 01/02/2021, por decorrência do julgamento dos Embargos de Declaração opostos na mesma ação, afasta-se em parte o direito pleiteado pela parte autora. 



    Resumindo, sendo os contratos válidos até 01/02/2021, não há que se falar em FGTS em período anterior, tendo em vista que não são nulos. 



    Assim, os contratos e suas renovações etc até 01/02/2021 são plenamente válidos. Após tal prazo, entendo que não há justificativa da excepcionalidade, portanto, nulos. 



    Considerando-se que a inicial não destacou sequer o período que questiona, entendo que a autora na data do ajuizamento da ação (24/03/2020) não mais integrava os quadros de contratados. 



    Diante de todo o exposto, frente à moderna sistemática processual do microssistema dos Juizados, em análise do conjunto probatório dos autos, dou provimento ao recurso reformando a sentença prolatada para julgar improcedentes os pedidos iniciais”. (eDOC 8 – ID: 8efd5047, p. 3)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratato temporário sucessivos. Direito a FGTS. Inexistência. Reconhecimento de regularidade dos contratatos. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicabilidade de Tema 612. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A parte agravante sustentou a insubsistência dos fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são capazes de infirmar a decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem definiu a regularidade dos contratos analisados a partir da interpretação da legislação local e do contexto fático específico dos autos, concluindo pela inexistência do direito ao FGTS. 5. Incide os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, que impedem o exame do recurso extraordinário quando a reversão do julgado exige reexame de prova e análise de legislação local. 6. É inaplicável o Tema 612 da repercussão geral ao caso, tendo em conta o reconhecimento da validade dos contratos temporários pela instância de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido”. (ARE 1563443 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Rescisão do contrato de trabalho. Seguro-desemprego. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1445439 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente